Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.